Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751329-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DI BELLA SIQUEIRA, JOAO PAULO NOVELLO SIQUEIRA AGRAVADO: ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA DE ALENCAR CARVALHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da Vara 20a Cível de Brasília, que reconheceu a existência de fraude à execução, decretando a ineficácia da alienação de bem imóvel adquirido pelos agravantes. Os agravantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé, pois, ao receberem a proposta para aquisição em julho de 2019, não constava qualquer ônus na sua matrícula. Afirmam que concretizaram a compra em 02/10/19 e que a entrega definitiva das chaves se deu em fevereiro de 2020, a partir de quando passaram a arcar com as despesas condominiais. Ressaltam que não possuíam relação com a empresa executada e desconheciam a penhora. Asseveram que o perigo de dano é patente, pois a manutenção da penhora pode gerar danos irreversíveis. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento da penhora, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que, apesar de os agravantes mencionarem que iniciaram tratativas para aquisição do imóvel em julho de 2019, a compra somente ocorreu em outubro daquele ano, época em que constava penhora determinada em processo diverso (ID 64801553, dos autos de origem no 0701789-68.2017.8.07.0020). Além disso, não houve registro do instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado pelos agravantes, sendo que, em 03/06/2020, houve o registro da penhora em debate, conforme a mesma certidão de matrícula. Tais constatações, em juízo perfunctório, recomendam a manutenção da penhora até o julgamento final do recurso, especialmente porque o imóvel estava registrado em nome da devedora Cinara Empreendimentos S/A à época em que decretada a constrição. Por outro lado, o perigo de dano se apresenta na modalidade inversa, uma vez que a liberação imediata da penhora atrairia o risco de novas alienações, com potencial de frustrar a garantia da execução. Assim, de modo a garantir a utilidade da penhora para o caso de vir a ser improvido o recurso, deve ser mantido o seu registro, até posterior apreciação pelo órgão colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo de quinze dias. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator